Tribunal: TJDFT
Processo: 0713466-30.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. AMBIENTE DOMÉSTICO CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do Art. 5o da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que, no âmbito dos crimes previstos na Lei no 11.340/2006, em regra praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. Precedentes.
3. Constituindo as provas coligidas aos autos o substrato necessário e suficiente para a comprovação da autoria e materialidade dos crimes, a repressão penal é medida que se impõe após o devido processo legal, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.
4. É de se ver que a frase “se você se separar de mim, você vai ver”, isoladamente, não seria capaz de incutir medo na vítima. Porém, quando tal colóquio vem acompanhado de tapas e chutes, a situação se torna relevante para o Direito Penal.
5. Segundo declaração da vítima, a ameaça foi consequência da ingestão de entorpecente, o que todavia por ser ato voluntário não exclui a culpabilidade ou isenta de pena.
6. Negou-se provimento ao recurso.